Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Edmilson Gomes Ferreira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.
Expõe-se que o paciente cometeu o delito tipificado no art. 121, § 2o, I, e art. 121, caput ̧ c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo decretada sua prisão preventiva em 20 de janeiro de 2020.
Relata que o fundamento de reiteração criminosa narrada pelo juízo singular não se aplica ao paciente e, que a decisão está desentoada com as provas contida nos autos.
Sustenta que não há provas concretas nos autos que demonstre a periculosidade do paciente, pois duas das testemunhas que prestaram esclarecimentos junto a autoridade policial e que tiveram contato com o paciente, não sendo estas vítimas de alguma atitude ou agressão, afirmando apenas que o mesmo encontrava-se embriagado. Não evidenciando o perigo da liberdade do segregado.
Relata que foi realizado pedido de revogação da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois estas seriam suficientes para conter a conduta de uma pessoa de 40 anos, que tem conduta ilibada, réu primário, de bons antecedentes, que reside a mais de 15 anos na cidade de Aripuanã, genitor e provedor de sua família.
Sustenta que a segregação do paciente se baseou na garantia de ordem pública, porém a polícia passou 08 (oito) dias sem ao menos procurar o paciente, sendo que os fatos ocorreram em 28 de dezembro de 2019 e este permaneceu na cidade até a data de 06 de janeiro de 2020, viajando em razão de tratamento médico.
Relata que em 13 de janeiro de 2020, a polícia foi a sua procura, sendo coletado o depoimento de sua esposa e, esta informou ao paciente que a polícia estava a sua procura, neste passo, o paciente retornou imediatamente e se apresentou na delegacia, sendo informado sobre o mandado de prisão, em 22 de janeiro de 2020.
Aduz que o pedido de prisão preventiva não percorre o caminho correto por não estar tramitando via sistema PJe, evidenciando o desrespeito com a portaria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do ius ambulandi do beneficiário, diante da ausência dos requisitos extremos do art. 312 do CPP, bem como da falta de fundamentação da decisão segregatória, confirmando, no mérito, a ordem concedida em definitivo
Requer ainda, a confirmação do tramite processual no sistema Apolo/PEA, e a determinação ao juízo para o enquadramento no sistema correto – Pje, ou se for o entendimento, o cancelamento dos autos que tramita sob o sistema diverso do correto. Juntou documentos (Id. 31228952/31228970).
A liminar foi indeferida. (Id. 32084992).
O impetrante ingressou com pedido de reconsideração da liminar, para que seja reanalisada a inicial, bem como seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, diante do seu estado de saúde, e em razão da gravidade da pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se alastra pelo País. (Id. 40051987/40051990).
RELATADO O NECESSÁRIO.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora).
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Diante ao exposto, não verifico fato ou circunstâncias novas trazidas aos autos pelo requerente que possa alterar a fundamentação da decisão prolatada em análise perfunctória.
Cumpre assinalar que este Tribunal adota o entendimento fundado no princípio da colegialidade, ou seja, de se reservar o julgamento de Habeas Corpus à Câmara Criminal quando inalterada situação fático-jurídica submetida a pleito de reconsideração (HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014).
Ademais, concernente ao pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente em razão da Pandemia ocasionada pelo Covíd-19, os documentos colacionados aos autos, não são aptos a comprovar que o mesmo faça parte do grupo de risco e que preencha os requisitos exigidos na Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Desta forma, em que pese o impetrante ter solicitado a reconsideração da inicial, com a finalidade de reverter decisão monocrática, entendo que a matéria sub examine deve ser remetida ao Plenário, juízo competente para o julgamento de mérito do presente mandamus constitucional. Por isso, indefiro o pedido de reconsideração formulado, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.